Tribunal: TJSP
Processo: 2252685-68.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". FURTO QUALIFICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA.

Pretendida reforma de decisão condenatória. Descabimento. O "Habeas Corpus" não é ação adequada e compatível para se veicular pedidos de reforma de decisões. Inexiste flagrante ilegalidade na decisão que condenou o paciente, reincidente, a cumprir pena privativa de liberdade, em regime fechado, por furto qualificado. Não se

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". FURTO QUALIFICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA.

Pretendida reforma de decisão condenatória. Descabimento. O "Habeas Corpus" não é ação adequada e compatível para se veicular pedidos de reforma de decisões. Inexiste flagrante ilegalidade na decisão que condenou o paciente, reincidente, a cumprir pena privativa de liberdade, em regime fechado, por furto qualificado. Não se observa qualquer ilegalidade a exigir correção pela via do Habeas Corpus.

Indeferimento in limine.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895305
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2252685-68.2020.8.26.0000, da Comarca de São Carlos, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente CARLOS
EDUARDO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Com
fundamento no artigo 663, do Código de Processo Penal, e no artigo 248, do
RITJSP, INDEFERIRAM “IN LIMINE” a petição inicial. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2252685-68.2020.8.26.0000 -Voto no 19.890
2
HABEAS CORPUS No 2252685-68.2020.8.26.0000.
Impetrante: Defensor Público, Doutor Lucas Correa Abrantes
Pinheiro.
Paciente: CARLOS EDUARDO DA SILVA
Origem: 1a Vara Criminal.
Comarca: São Carlos.
VOTO No 19.890.
PENAL. “HABEAS CORPUS”. FURTO
QUALIFICADO.

SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
Pretendida
reforma
de
decisão
condenatória. Descabimento. O “Habeas
Corpus”
não
é
ação
adequada
e
compatível para se veicular pedidos de
reforma de decisões. Inexiste flagrante
ilegalidade na decisão que condenou o
paciente, reincidente, a cumprir pena
privativa de liberdade, em regime fechado,
por furto qualificado. Não se observa
qualquer ilegalidade a exigir correção pela
via do Habeas Corpus.
Indeferimento in limine.
VISTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2252685-68.2020.8.26.0000 -Voto no 19.890
3
Trata-se de ação de “HABEAS CORPUS”
(fls. 01/14), com pedido liminar, proposta pelo Defensor
Público, Doutor Lucas Corrêa Abrantes Pinheiro, em
benefício de CARLOS EDUARDO DA SILVA.
Consta que o paciente foi condenado, em
primeira Instância, nos autos da Ação Penal no
1500084-13.2020.8.26.0555, à pena de um (1) ano e seis
(6) meses de reclusão e 6 dias-multa, por ter infringido o
artigo 155, §§ 1o e 4o, I, c. c. o artigo 14, inciso II, ambos
do Código Penal, em regime inicial fechado, denegado o
direito de recorrer em liberdade, por decisão proferida pela
douta Juíza de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de
São Carlos, apontado, aqui, como “autoridade coatora”.
O impetrante, então, mencionando caracterizado constrangimento ilegal, alegando, em
síntese, desacerto da r. decisão proferida, pelo fato de
que o Juiz indicado como autoridade coatora, deixou de
aplicar a detração prevista no artigo 387, do Código Penal,
em afronta ao entendimento consolidado dos Tribunais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2252685-68.2020.8.26.0000 -Voto no 19.890
4
Superiores, submetendo o paciente a restrição de sua
liberdade por mais tempo do que a lei determina, referindo,
ainda, que o paciente permaneceu preso por tempo
suficiente para progressão ao regime mais brando.
Pretende, em favor do paciente, liminarmente, aplicação
do artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal. No
mérito aguarda confirmação da liminar eventualmente
deferida.
É o relatório.
A ordem não comporta conhecimento
devendo ser indeferida “in limine”.
Patente, na espécie, o uso inadequado do
remédio heroico.
De
há
muito
já
se
assentou,
na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2252685-68.2020.8.26.0000 -Voto no 19.890
5
jurisprudência, que, diante de seu estreito âmbito de
incidência, é vedado que se valha o impetrante/paciente
do “writ” como sucedâneo recursal para decisões
proferidas, sendo esta via, pois, imprópria e inadequada
para a pretensão (STF, HC no 109.714, rel. Min. Rosa Weber;
STJ, HC no 141.815, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura; HC
no 182.359, rel. Min. Marco Aurélio Belizze, entre outros).
Da sentença: “Pelo exposto e por tudo mais que dos
autos consta, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA para impor pena ao réu.
Observando todos os elementos formadores dos artigos 59 e 60, do Código
Penal, em especial que o réu não tem bons antecedentes, registrando
diversas condenações, inclusive por crime da mesma espécie (processo
0026044-32.2004 fls. 216; processo 0029708-66.2007 fls. 216/217; processo
0008037-45.2015 fls. 218), e conduta social reprovável por fazer uso de
drogas e bebidas (fls. 10), estabeleço a pena-base um pouco acima do
mínimo, ou seja, em dois anos e três meses de reclusão e 11 dias-multa, no
valor mínimo. Na segunda fase, mesmo presente a agravante da reincidência
(fls. 255 processo 0011209-63.2013.8.26.0566, condenação não utilizada na
primeira fase), deixo de impor modificação porque também em favor do réu
existe a atenuante da confissão espontânea, impondo-se a compensação,
conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (HC 201.627/RS, Rel.
Min. Og Fernandes, DJe 01.0o7.2011; HC 115.986/MS, Rel. Min. Maria
Thereza de Assis Moura, DJe 24/05/2010; HC 229.489/RJ, DJe de
11.04.2012). Na terceira fase, em razão do repouso noturno (artigo 155, § 1o,
do CP), imponho o acréscimo de um terço, resultando em três (3) anos de
reclusão e 13 dias-multa. Por último, tratando-se de crime tentado e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2252685-68.2020.8.26.0000 -Voto no 19.890
6
observado o “iter criminis” percorrido, em grau médio porque a maioria dos
bens pretendidos ficaram dentro do imóvel, imponho a redução de metade,
tornando definitiva a pena em um (1) ano e seis (6) meses de reclusão e 6
dias-multa, no valor mínimo. A reincidência específica impossibilita a
conversão em pena substitutiva, restritiva de direitos. Condeno, pois, CARLOS
EDUARDO DA SILVA à pena de um (1) ano e seis (6) meses de reclusão e 6
dias-multa, no valor mínimo, por ter infringido o artigo 155, §§ 1o e 4o, I, c. c. o
artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. Sendo reincidente específico,
iniciará o cumprimento da pena no regime fechado, que reputo necessário
para a reprovação e prevenção do crime praticado, pois até o presente
momento o réu não tem dado mostras de mudança de comportamento e de
nada serviram à sua ressocialização as punições que já sofreu. Sobre a
aplicação do disposto no artigo 387, § 2o, do CPP, ficou reconhecido pelo
Superior Tribunal de Justiça no julgamento AgRg no AgREsp 652915-DF que
o mesmo se refere à imposição do regime inicial de cumprimento da pena,
sem relação com o instituto da progressão de regime, que é próprio da
execução penal. Por conseguinte, ele deve ser aplicado, nesta fase, apenas
para alterar, com a detração, as faixas previstas nos itens “a” a “c” do § 2o do
artigo 33 do Código Penal. Quando a pena, mesmo com a detração, estiver
dentro da mesma faixa, como é o caso deste processo, onde a pena
estabelecida não ultrapassa a primeira faixa que vai até quatro anos (art. 33,
“a”, do CP), o “quantum” resultante do desconto do tempo de prisão provisória
não alterará a situação do regime previsto, competindo ao Juízo da Execução
fazer a progressão de que trata o artigo 112 da LEP, inclusive com a redação
imposta
pela
recente
Lei
no
13.964/19.
Como
permaneceu
preso
preventivamente, assim devem continuar, principalmente agora que está
condenado, não podendo recorrer em liberdade” (fls. 258/261, dos autos
principais).
Intimado da decisão, o paciente renunciou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2252685-68.2020.8.26.0000 -Voto no 19.890
7
ao direito de recurso (fls. 275, dos autos principais).
O impetrante argumenta desacerto na
decisão impugnada, razão pela qual pretende sua
reforma. Nota-se que o paciente renunciou ao direito de
recurso, destacando que a detração (real), é de
competência do Juízo das Execuções, na forma do artigo
66, III, “c”, da Lei de Execução Penal, sendo, portanto,
inadequado o uso desta via para análise do apresentado.
Cumpre ressaltar, que, aqui, não foi demonstrado pelo
impetrante nenhum ato manifestamente abusivo ou ilegal
apto a ofender ou ameaçar o direito de ir e vir do paciente,
a justificar a existência do writ, sendo que não se observou
manifesta ilegalidade a exigir ordem de ofício por esta
corte, inclusive na parte reclamada, ou seja, aplicação do
artigo 387, §2o, do Código de Processo Penal (sentença
condenatória adequadamente motivada), destacando-se tratar-se de
“reincidente específico”, portanto, independentemente do
quantum de prisão cautelar, regime diverso do fechado,
para ele, não é previsto na legislação (artigo 33, §2o, “a”, “b” e
“c”, do Código Penal).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2252685-68.2020.8.26.0000 -Voto no 19.890
8
Do
exposto,
pelo
meu
voto,
com
fundamento no artigo 663, do Código de Processo Penal, e
no artigo 248, do RITJSP, INDEFIRO “IN LIMINE” a
petição inicial.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR